Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738774-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: ZAGO E ALCANTARA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURDICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RABELO DE SOUZA JUNIOR, parte executada, contra a r. decisão (ID 236057638) proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0705611-54.2019.8.07.0001), com fundamento no art. 77 c/c art. 80 do CPC, deferiu em parte o pedido do executado para infligir ao exequente multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em prol da União. Transcrevo parte da decisão (ID 236057638): A terceira interessada, Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa (ID 234396089), em atenção à decisão de ID 232765919, destaca que há penhora no rosto dos autos em seu favor até o limite de R$ 607.170,91, e que o imóvel matriculado sob o no 7.293 no Ofício de Registro de Imóveis do Município de Presidente Olegário/MG já se encontra penhorado, com fração ideal de 47% pertencente ao executado José Rabelo de Souza Júnior, em garantia do crédito originalmente exequendo neste feito, no valor de R$ 578.366,14. Diante disso, requer a anotação da penhora no rosto dos presentes autos sobre a fração ideal de 47% do imóvel de propriedade do executado José Rabelo de Souza Júnior, com expedição de ofício ao respectivo Registro de Imóveis para fins de publicidade contra eventuais cessionários do crédito de titularidade de Zago e Alcântara – Consultoria, Assessoria e Procuradoria Jurídica. Sucessivamente, requer que os proponentes da oferta de ID 214945311 sejam intimados para depositar nos autos o valor de R$ 578.366,14 (acrescido de juros e correção monetária desde 18/10/2024), pois correspondente ao crédito originalmente exequendo, e que, em seguida, seja autorizada a transferência judicial do montante ao processo de execução no 0714891-15.2020.8.07.0001, até o limite da penhora anotada em seu favor. Por fim, requer que, com o depósito e respectiva transferência, e considerando que o valor da fração ideal do imóvel supera ao crédito exequendo, seja deferida a alienação judicial da parte correspondente do bem imóvel em favor dos proponentes adquirentes, mediante avaliação judicial prévia, limitada ao montante atualizado da dívida. Já o executado (ID 234730406) requer aplicação de multa com base no art. 774, inciso I, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, em desfavor do exequente. Aduz que houve fraude à execução por parte do credor, o que caracterizaria ato atentatório à dignidade da Justiça, resultando em atraso indevido na tramitação do feito e consequente agravamento do débito executado. Sustenta que, embora sua posição processual como devedor limite sua atuação, não lhe é vedado o direito de suscitar atos que considere abusivos ou prejudiciais à regularidade da execução, sobretudo quando tais condutas têm potencial de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional. Diante disso, requer a aplicação de multa de 20% do valor atualizado do débito, a ser revertida em favor, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Alega que a demora no deslinde do feito decorre de condutas ilícitas atribuídas à parte exequente, e que não se pode responsabilizar o devedor pela mora oriunda de eventual abuso de direito ou atuação processual temerária da parte credora. O exequente, por sua vez, (ID 235938329) manifesta-se contrariamente à proposta de aquisição da cota-parte do executado formulada pelos terceiros interessados Dalton Dornelas e outros, conforme já deliberado na decisão de ID 222037428. Afirma que já havia se posicionado anteriormente em sentido desfavorável à proposta e reitera sua discordância, requerendo, em razão disso, o prosseguimento da execução com a alienação do bem penhorado, nos termos que vierem a ser definidos nos autos. Na sequência, declara concordância com a pretensão da terceira interessada Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa (ID 234396089). Por fim, o exequente se posiciona contra a petição apresentada pelo executado, ID 234730406, na qual ele pleiteia aplicação de multa por suposta fraude à execução. Sustenta que a petição carece de fundamentação jurídica e fática, tratando-se de tentativa infundada de reverter a execução, motivo pelo qual requer seu indeferimento integral. Suscintamente relatado. Decido. I - Do pedido da terceira interessada - Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa O pedido não comporta deferimento, tendo em vista que a terceira interessada não integra a presente execução na condição de parte, sendo certo que já foi reconhecida a penhora no rosto dos autos em seu favor, o que assegura a reserva do crédito no processo indicado. Eventuais medidas de satisfação de seu crédito devem ser deduzidas nos autos em que atua como exequente, não sendo cabível, neste feito, promover deslocamento patrimonial sem base legal. Assim, indefiro os pedidos formulados. II - Do pedido formulado pelo executado O executado insurge-se contra atos que, em seu entendimento, configurariam fraude processual praticada pela parte exequente, resultando em atraso indevido na tramitação do feito e consequente agravamento do débito executado. Entende que ao exequente deve ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, para aplacar os prejuízos causados com a demora na entrega da prestação jurisdicional e consequente aumento da dívida em cobrança. Com efeito, foi reconhecida fraude em razão da cessão de crédito formalizada nos autos (IDs 232765919 e 212135803): O cessionário Carlos Magno Zago foi intimado (ID 222037428) na forma do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a alegação de fraude à execução em decorrência da cessão de crédito formalizada nos presentes autos (ID 212135803). Contudo, transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias, não apresentou qualquer manifestação nem opôs embargos de terceiro, tampouco regularizou sua representação processual. A inércia do terceiro, devidamente intimado para se manifestar acerca da alegação de fraude à execução, configura presunção de veracidade quanto aos fatos articulados, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC. Tal circunstância autoriza o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico de cessão de crédito em relação à presente execução, com a consequente desconstituição da sucessão processual anteriormente homologada, restaurando-se a legitimidade do exequente originário. Nesse sentido, a cessão de crédito realizada em favor de Carlos Magno Zago não produzirá efeitos em relação à presente execução, subsistindo o exequente originário como titular da pretensão executiva. Ante o exposto, com fulcro no art. 792, § 4o, do CPC, declaro a fraude à execução na cessão de crédito formalizada entre Zago e Alcântara – Consultoria, Assessoria e Procuradoria Jurídica e Carlos Magno Zago, tornando-a ineficaz em relação ao presente feito; por consequência desconstituo a sucessão processual anteriormente reconhecida (ID 212135803). Diante disso, é cabível, além do desprezo à sucessão processual, a aplicação ao exequente de reprimenda por ato atentatório à dignidade da justiça, pois tentou ceder os créditos como estratagema para ficar imunizado ao pagamento de seus credores, com a utilização indevida do próprio Judiciário. Com efeito, o caput do art. 77 do CPC permite a aplicação da multa por ato atentatória à justiça contra todos que participem de algum modo do processo, o que abarca o próprio exequente. E mais, o exequente violou o art. 80, II e III, todos do CPC, ficando exposto à multa, que no caso deve ser no patamar máximo, diante da gravidade da sua conduta. Todavia, as quantias devem ser canalizadas à União e não ao executado, por aplicação analógica dos parágrafos do art. 77 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 77 c/c art. 80 do CPC, defiro em parte o pedido do executado para infligir ao exequente multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Deverá o exequente, no prazo de 15 dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento da multa em prol da União. Caso não o faça, será aplicada a regra do § 3o do art. 77 do CPC, com a inscrição do débito como dívida ativa da União (após a preclusão desta decisão), e sua cobrança observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no 97 do CPC. Deverá o CJU excluir o cessionário CARLOS MAGNO ZAGO (CPF: 476.750.126-15) do campo de interessados da autuação. Opostos dois embargos de declaração (ID’s 242098410 e 246552495) e rejeitados (ID 245762784 e 246564339). A parte agravante (ID 76132201) alega, em síntese, que na execução promovida por ZAGO E ALCÂNTARA contra o agravante, reconheceu-se fraude processual na cessão de crédito pelo exequente. O juízo aplicou multa de 20%, mas destinou-a à União, e não ao executado prejudicado. O agravante interpõe recurso para reformar essa destinação, alegando ofensa ao art. 774 do CPC e ausência de fundamentação. Suscita ausência de fundamentação da decisão impugnada, pois o magistrado limitou-se a transcrever trechos dos arts. 77 e 80 do CPC e a aplicar, de forma analógica, suas consequências, sem justificar por que afastou expressamente o art. 774, norma especial e diretamente aplicável ao caso concreto. A jurisprudência é firme ao exigir que a decisão judicial demonstre as razões pelas quais deixa de aplicar o dispositivo legal pertinente, sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Aduz que o agravante, embora possuísse bem apto à satisfação do crédito, foi prejudicado pelo comportamento do agravado, que, de forma injustificada, recusou propostas de aquisição condizentes com o valor de mercado e superiores ao próprio crédito executado. Essa resistência imotivada ocasionou dilação processual superior a 300 dias, acarretando a incidência de juros e encargos sobre o débito. O agravante, assim, foi compelido a suportar encargos de mora e acréscimos que não decorreram de sua conduta, mas sim da fraude perpetrada pelo exequente. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar que a multa aplicada em razão da fraude à execução seja revertida em favor do agravante, parte efetivamente prejudicada, nos termos defendidos; subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação adequada (art. 489, §1o, I, II e IV, CPC), com retorno dos autos à origem para nova decisão que aprecie expressamente a incidência do art. 774 do CPC e a destinação da multa. Preparo comprovado (ID 76134200). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital